Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721887-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANIA DOS SANTOS FIGUEIREDO AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Ao ID 17651063, determinada a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse aos autos documentos que comprovassem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresentasse comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A agravante não se manifestou (ID 17961851). Assim, intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do CPC Brasília, 22 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora